Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. ART. 615 DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de inventário ajuizada pelos herdeiros, cuja petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem por ausência de documentos complementares solicitados em determinação de emenda.
2. A decisão extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
3. Os recorrentes interpuseram apelação sustentando que a documentação exigida não era indispensável à abertura do inventário, afirmando ter juntado os documentos para fins de eventual retratação e pleiteando a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência, na petição inicial do inventário, de documentos complementares – como certidões negativas, comprovantes fiscais e peças de curatela – autoriza o indeferimento da inicial, apesar da presença dos documentos essenciais previstos no art. 615 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 615 do CPC determina que a certidão de óbito e a identificação dos herdeiros constituem os documentos essenciais à abertura do inventário, não exigindo a apresentação prévia de todas as certidões e documentos acessórios.
6. Os documentos solicitados na decisão de emenda – como certidões negativas, comprovantes fiscais, peças de curatela e outros – dizem respeito ao desenvolvimento do feito e ao exercício das atribuições do inventariante, que deverá apresentar e complementar as declarações no curso do procedimento (arts. 618 e 620 do CPC).
7. A jurisprudência destaca que o indeferimento da inicial somente pode ocorrer na ausência de documentos indispensáveis à própria constituição do direito, devendo-se evitar formalismos indevidos que inviabilizem o exame do mérito.
8. A inicial continha certidão de óbito, qualificação dos herdeiros, indicação de inventariante e primeiras declarações, o que satisfaz os requisitos legais mínimos.
9. A apresentação posterior de parte dos documentos em sede recursal reforça a possibilidade de saneamento, sendo prematuro o indeferimento da inicial.
10. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para nomeação do inventariante e fixação de prazo para a apresentação da documentação faltante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do inventário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 486, §1o; 615; 618; 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713115, 0718267-32.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1612334, 0700195-88.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 31/08/2022.